Tribunal: TJDFT
Processo: 0719456-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEI 12965/14. MARCO CIVIL DA INTERNET. RASTREAMENTO DE IP (INTERNET PROTOCOL). E-MAIL. UTILIZAÇÃO APÓS FALECIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. LEGITIMIDADE. MICROSOFT. HOTMAIL. FORNECIMENTO DO IP.

1. Ação obrigação de fazer proposta por espólio contra microsoft cujo objetivo consiste em identificar o endereço de IP da pessoa que, com intuito de cometer fraudes, teria utilizado e-mail pertencente ao de cujos em data posterior ao óbito e acessar o conteúdo essas mensagens.

2. É possível impor o fornecimento dos dados pleiteados, eis que se trata do único modo de o espólio obter o conhecimento de quem utilizou a conta de e-mail após o falecimento do titular.

3. "Cabe aos provedores de aplicações a manutenção dos registros dos dados de acesso à aplicação, entre os quais se inclui o endereço IP, nos termos dos arts. 15 combinado com o art. 5o, VIII, da Lei n. 12.965/2014, os quais poderão vir a ser fornecidos por meio de ordem judicial" (REsp 1784156/SP).

4. Incumbe à Microsoft, na qualidade de provedor de aplicação, atuando como a administradora do serviço de e-mail Outlook (www.hotmail.com), o fornecimento do endereço IP no qual se deu o uso do e-mail para a prática de conduta alegadamente antijurídica.

5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.